Tribunal: TJDFT
Processo: 0710885-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710885-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANESSA FERREIRA DA SILVA, DIOGO MESQUITA POVOA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0705516-36.2020.8.07.0018, proposto em desfavor do Agravante por VANESSA FERREIRA DA SILVA, entre outros temas, impôs ao ora Agravante o pagamento de honorários advocatícios ao patrona da Agravada, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por VANESSA FERREIRA DA SILVA, em face da decisão de ID 78610989, sob a alegação de omissão no decisum, que desconsiderou a expressa previsão legal no sentido de que o Adicional de Qualificação constitui parcela permanente da remuneração da exequente. Finaliza pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes e consequente supressão da omissão apontada, possibilitando, com isso, a inclusão do AQ nos cálculos da remuneração base para a conversão do abono em pecúnia. O embargado se manifestou ao ID 84207867. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não obstante, não merecem prosperar as alegações da embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva no julgado que revolve a apreciação de questões já apreciadas na decisão em testilha. No entanto, os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, ao contrário do alegado pela embargante, o Adicional de Qualificação – AQ não constitui verba de natureza permanente, mas sim provisória, conforme dicção § 3o do artigo 27 da Lei no 4.426/2009, de maneira que não integra a base de cálculo da remuneração da embargante para fins de apuração do valor dos abonos devidos. Assim, mostra-se patente a intenção da embargante de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão para que se dê guarida aos interesses que deduziu em sua peça inaugural, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Destarte, as alegações da embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a decisão embargada tal qual lançada. Por outro lado, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido por VANESSA FERREIRA DA SILVA alegando a prescrição da pretensão deduzida na exordial, a inexigibilidade do título judicial exequendo, além de excesso de execução, com o fito de reduzir o valor exigido na petição inicial de R$ 3.338,93 (três mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos) para R$3.216,50 (três mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), conforme petição de ID 72251337. A exequente discordou dos termos da referida impugnação (ID 74169781). Ao ID 74534915, foi proferida decisão refutando as preliminares levantadas pelo executado. Este Juízo se valeu do auxílio da Contadoria Judicial, que apresentou a planilha de ID 78763006. A exequente discordou dos cálculos apresentados pela Serventia do Juízo com o manejo dos aclaratórios alhures rejeitados. Dito isto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo ao ID 78763006 no importe de R$3.178,11 (três mil, cento e setenta e oito reais e onze centavos), relativo ao crédito principal, haja vista se encontrarem em conformidade com o título judicial exequendo. Tendo em vista haver excesso de execução em relação ao crédito principal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do executado. Não obstante, em face do preceito da causalidade e à vista da sucumbência mínima da exequente, condeno o DISTRITO FEDERAL à restituição das custas judiciais (ID 70520111) e ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 8o, 86, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil c/c o Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ, verbis: ‘o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.’ Por fim, DEFIRO o decote dos honorários contratuais, haja vista o teor do Contrato de ID 74169782. Assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios em desfavor do DISTRITO FEDERAL: a) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor – RPV em nome de VANESSA FERREIRA DA SILVA TORRES, CPF no 010.816.631-70, devidamente representada pelo DR. RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO, OAB/DF 32.147, no montante de R$ 3.236,69 (três mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), relativo ao crédito principal e custas judiciais devidos nestes autos, devendo ser retida a quantia de R$317,811 referente aos honorários contratuais; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor – RPV para DR. RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO, OAB/DF 32.147, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), referente aos honorários sucumbenciais da presente fase processual. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Tudo feito, façam-se os autos conclusos para extinção. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. BRASÍLIA, DF, 25 de fevereiro de 2021.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 84545890, sob a alegação de omissão no decisum, que teria arbitrado honorários advocatícios em montante superior ao previsto no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Finaliza pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes e consequente supressão da omissão apontada. Apesar de devidamente intimado, a embargada não se manifestou em relação aos embargos de declaração em apreço, conforme certidão de ID 86918740. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não obstante, não merecem prosperar as alegações do embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva no julgado que revolve a apreciação de questões já apreciadas na sentença em testilha. No entanto, os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, os honorários advocatícios foram arbitrados levando-se em conta o disposto no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sendo certo que a fixação no patamar indicado pelo ente público consubstanciaria em honorários advocatícios irrisórios, o que não é permitido na ordem jurídica em vigor. Assim, mostra-se patente a intenção do embargante de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão para que se dê guarida aos interesses que deduziu em sua peça de resistência, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Destarte, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a sentença embargada tal qual lançada. Intimem-se. Após, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, com o integral cumprimento da decisão de ID 84545890. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2021.” Diz o Agravante que o Feito originário consiste em “cumprimento de sentença para cumprimento de obrigação de pagar quantia proposto em face do DF, tendo por título a decisão transitada em julgado em apelação cível na ação coletiva 2012.01.1.135868-9 (NUP: 0007260-88.2012.807.0018), proposta pelo SINDICATO DOS ATENDENTES DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - SIND-ATRS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pretendendo a concessão de abono anual de ponto aos servidores plantonistas na mesma quantidade de dias concedidos aos demais servidores” (Num. 24865764 - Pág. 3). Acrescenta o Agravante que o “Juízo de origem homologou os cálculos da Contadoria do Juízo, no valor de R$ 3.178,11 relativo ao crédito principal e condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00, na forma prevista na Súmula 345 do STJ” (Num. 24865764 - Pág. 3). Esclarece que o objeto do recurso é o valor da verba honorária fixada, que representa cerca de 32% (trinta e dois por cento) do valor do proveito econômico obtido pela Agravada e, assim, configura ofensa ao art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Ressalta que o referido dispositivo legal estabelece o percentual de 10% (dez por cento) para os honorários na fase de cumprimento de sentença e que, desse modo, não poderia a decisão agravada veicular a estipulação de um valor arbitrário. Subsidiariamente, acentua que, “na forma do art. 85, §2o, 4o, III, do CPC, os honorários são estipulados no percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico” (Num. 24865764 - Pág. 5). Conclui o Agravada que não há “respaldo legal para fixação de honorários com fundamento no art. 85, §8o, do CPC. Primeiro, porque há previsão legal no sentido de que o percentual é de 10% (art. 523, §1o). Segundo, porque o valor da causa não é inestimável ou muito baixo, nem é irrisório o proveito econômico. Não estão presentes, portanto, os requisitos legais para estipulação de honorários com base em equidade” (Num. 24865764 - Pág. 5). Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento “com a reforma da r. decisão a quo, com a fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor executado” (Num. 24865764 - Pág. 7). Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0705516-36.2020.8.07.0018, entre outros temas, impôs ao ora Agravante o pagamento de honorários advocatícios ao patrona da Agravada, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, em primeiro lugar, relembre-se que o enunciado n.o 345 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, editado em 2007, estabelece que “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.” Com a entrada em vigor do atual CPC/2015, notadamente em razão do que dispõe o art. 85, § 7o (“Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.”), a aplicabilidade do entendimento outrora sumulado foi apreciada pelo Superior Tribunal, sob o rito dos recursos repetitivos, dando origem ao Tema 973 em que se firmou a tese de que “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” Pois bem. O cabimento dos honorários no Feito originário não impõe maiores considerações e nem foi questionado nas razões recursais, haja vista que o DISTRITO FEDERAL limita-se a discordar do parâmetro (apreciação equitativa) utilizado para a fixação da verba. Quanto ao ponto, ao rejeitar os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem, o Juiz da causa consignou que “os honorários advocatícios foram arbitrados levando-se em conta o disposto no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sendo certo que a fixação no patamar indicado pelo ente público consubstanciaria em honorários advocatícios irrisórios, o que não é permitido na ordem jurídica em vigor”. O aludido § 8o do art. 85 do CPC estatui que, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” Nesse descortino, o entendimento veiculado na decisão agravada foi de que o valor da causa (R$ 3.178,11), por ser muito baixo, redundaria em honorários advocatícios irrisórios (R$ 317,81) e, assim, por apreciação equitativa, fixou os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais). Nesse descortino, diversamente do que pretende o Agravante, salvo melhor juízo, a decisão agravada adotou o parâmetro adequado (§ 8o), foi proferida de acordo com o que determina a lei e fora fixado um valor razoável para a verba honorária. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 16 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador